Tribunal: TJDFT
Processo: 0081817-49.2002.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, em desfavor de BEIRIGO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS e do DISTRITO FEDERAL, em razão do termo de acordo de regime especial (TARE), firmado entre os requeridos e com pedidos de nulidade do referido ajuste e de ressarcimento, pela primeira, daquilo que deixou de ser recolhido a título de ICMS, pelo regime normal de tributação (ID 9213908). O d. Juiz da MM. 8a Vara da Fazenda Pública do DF julgou procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do aludido termo de acordo e condenar a primeira requerida ao recolhimento da diferença do ICMS ao erário (ID 9213989). A ré BEIRIGO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS manejou recurso de apelação cível, suscitando, em síntese, a legalidade do mencionado termo de acordo, assim como a impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário, haja vista a remissão que fora concedida por lei local (ID 9214004). As contrarrazões apresentadas pelo ilustre representante do Ministério Público, foram digitalizadas e lançadas no (ID 9214014). A ilustrada Procuradoria de Justiça oficiou pelo sobrestamento do feito, considerando a afetação do assunto objeto da controversa no âmbito do RE 851.421/STF (ID 9214027). O pedido foi deferido (ID 9214029). Os autos retornaram-me conclusos em 01/06/2022, considerando o trânsito em julgado da v. decisão proferida no RE 851.421/STF (ID 35887120). Brevemente relatado. Passo a decidir. Em face do trânsito em julgado da v. decisão proferida no RE 851.421, ocorrido em 08/04/2022, o trâmite do presente feito – que se encontrava sobrestado - deve prosseguir, com a aplicação da tese definida (Tese 817[1]), no referido julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao caso concreto, nos termos do art. 1040, III, do CPC[2]. O referido recurso extraordinário fora interposto contra o v. acórdão proferido por este egrégio Tribunal de Justiça, pelo qual julgara improcedente a representação por inconstitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011. Foi, então, reconhecida hipótese de repercussão geral para se definir se era constitucional que os Estados e o Distrito Federal concedessem remissão de créditos de ICMS, com base em convênios do CONFAZ, “oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais”. No julgamento em comento, o e. STF, por unanimidade, negou provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei Distrital no 4.969/2012. Na ocasião, foi definida a Tese 817, em v. acórdão cuja ementa ficou assim redigida: “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de réditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: ‘é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais’”. Não mais subsiste, portanto, controvérsia em relação à constitucionalidade da Lei 4.732/2011. Igualmente, não remanesce dúvida sobre a possibilidade de remissão de créditos decorrentes de programas de benefícios ficais como, por exemplo, o “TARE”, pelas unidades federativas, conforme expressamente admitido pelo e. STF. No particular, no douto voto que proferiu, de forma expressa, o Exmo. Senhor Ministro Roberto Barroso assim fundamentou: “No presente caso, é fato incontroverso que a remissão dos créditos tributários prevista na Lei distrital no 4.732/2011 seguiu o referido dispositivo da LC no 24/1975, uma vez que precedida de autorização pelos Convênios nos 84/2011 e 86/2011 do CONFAZ, ambos aprovados por unanimidade, tal como previsto no art. 2o, § 1o, da LC no 24/1975. Conforme já abordado, esses convênios autorizaram a suspensão da exigibilidade e a remissão dos créditos de ICMS oriundos da diferença entre o regime normal de apuração – valor integral, sem benefício fiscal – e aqueles valores menores após a incidência das leis distritais que concederam os benefícios fiscais e posteriormente foram declaradas inconstitucionais. O recorrente invoca, todavia, o art. 8o, II, da LC no 24/1975, que dispõe o seguinte: Art. 8o - A inobservância dos dispositivos desta Lei acarretará, cumulativamente: I - a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria; II - a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do débito correspondente. Como se verifica, o art. 8o, II, estatui que a inobservância dos dispositivos da LC no 24/1975 impõe a ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do débito correspondente. Ocorre que a Lei distrital no 4.732/2011 encontra amparo em dois Convênios do CONFAZ, nos exatos termos tanto dos art. 1o e 2o da LC no 24/1975, quanto de seu art. 10, que assim dispõe: Art. 10 - Os convênios definirão as condições gerais em que se poderão conceder, unilateralmente, anistia, remissão, transação, moratória, parcelamento de débitos fiscais e ampliação do prazo de recolhimento do imposto de circulação de mercadorias. Parece-me, portanto, bem claro que a lei distrital impugnada não violou qualquer dispositivo constitucional, ou da LC no 24/1975, atuando, assim, dentro das balizas impostas pelo constituinte e pelo legislador. Isso porque o Distrito Federal, em respeito ao princípio federativo e à conduta amistosa entre os entes, recorreu ao órgão constitucionalmente competente para deliberação e autorização de benefícios fiscais referentes ao ICMS, o CONFAZ, nos termos do art. 155, § 2o, XII, g, e do art. 1o da LC no 24/1975. Importante ressaltar que não há qualquer vedação constitucional ou legal expressa que impeça que Estados e DF remitam seus créditos nos termos dos referidos dispositivos, cabendo a cada ente federado avaliar as razões pelas quais concede ou não a remissão, desde que o faça tendo por base convênio e lei específica” (Transcrição de parte do voto do relator do RE 851421). Sendo assim, a conclusão a que se chega é a de que não mais se verifica interesse processual na tramitação da presente ação civil pública, na medida em que o seu escopo, em última análise, é o de recompor o suposto prejuízo ao erário público, a partir da premissa no sentido de que o termo de acordo acima aludido teria importa um recolhimento inferior do tributo. Não é por outra razão que, em todas as ações movidas pelo Ministério Público, houve pedido expresso de condenação das pessoas físicas e jurídicas aderentes ao referenciado termo, à restituição da diferença do ICMS não recolhido em comparação com o regime normal de tributação. Dessa forma, a aplicação da Tese 817, de natureza vinculante, segundo o art. 927, III, do CPC[3], enseja a constatação de inexistência de interesse processual superveniente em relação ao julgamento de mérito da demanda, haja vista a orientação no sentido de que é constitucional a remissão mesmo que em relação a “benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. Ante o exposto, sem mais delongas, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 485, VI[4]), restando prejudicado o exame do recurso de apelação. Nos termos do art. 18 da Lei 7.373/85, deixo de arbitrar honorários de sucumbência e de determinar o pagamento de custas. Intimem-se.